Tribunal: TJDFT
Processo: 0726165-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726165-10.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, FUNDACAO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL EMBARGADO: SILLENES FATIMA DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL E OUTRA em face da decisão de Id 20140621 que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelas embargantes, por não ter impugnado especificamente os fundamentos da sentença. O embargante alega que a decisão é omissa, devendo ser anulada por configurar negativa de prestação jurisdicional. Sustenta que não existe dissociação entre as razões da apelação e a sentença recorrida, que reconheceu, falsamente, que teria ocorrido o pagamento espontâneo pelas embargantes. Aponta que, nos termos do tópico III da apelação, o valor integral foi depositado para fins de garantia do juízo e que, após a rejeição da impugnação, houve a interposição de recurso, razão pela qual não poderia ser prolatada a sentença de extinção da execução. Assevera que a decisão proferida por esta relatoria corresponde a negativa de prestação jurisdicional, ofendendo o artigo 489, § 1o, incisos IV e V do CPC., uma vez que a sentença entendeu que houve pagamento espontâneo e o recurso demonstrou que não houve tal pagamento. Tece considerações. Requer o conhecimento dos embargos e o provimento para que seja suprida a omissão apontada, com efeitos infringentes. Despacho de Id 20504253 intimando a embargada para apresentar resposta aos embargos. Manifestação apresentada por meio do Id 20803266, pugnando pelo não provimento dos embargos e pela condenação das embargantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, as embargantes alegam existência de omissão. Elpídio Donizetti, ao tratar dos embargos de declaração, elucida o que é omissão: De acordo com a doutrina e a jurisprudência, há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. Ocorre contradição quando o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional. Há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não foi. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 19a ed. São Paulo: Atlas, 2016. Pág. 1500.) (destaquei) Não existe a omissão apontada pelas embargantes. Da leitura do item III da Apelação interposta pelas embargantes, verifica-se que fora alegado que, não havendo o pagamento espontâneo, o juízo a quo deveria ter aguardado o julgamento do agravo de instrumento no 0720827-24.2020.8.07.0000 interposto em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Veja-se que o pedido expresso neste ponto, sendo inclusive o pedido principal do apelo, foi o seguinte (Id 19399310, pág. 8): Deve, portanto, este egrégio colegiado, conhecer e dar provimento a esta Apelação para cassar a Sentença e determinar ao juízo primevo, que aguarde o julgamento do Agravo de Instrumento interposto, sob pena de perda do objeto recursal e imposição de prejuízo de difícil reparação às Executadas. Sobre este ponto, a decisão embargada fundamentou que seria desnecessário que o juízo a quo aguardasse o julgamento do Agravo de Instrumento, porquanto desprovido de efeito suspensivo. Além disso, a decisão consignou expressamente que o agravo de instrumento apontado já havia sido julgado, com provimento negado, razão pela qual não restou verificado os prejuízos apontados pelas embargantes. Confira-se: Inicialmente, cumpre destacar que, ao contrário do que alegam os apelantes não há que se falar em suspensão dos autos até o julgamento do AGI no 0720827-24.2020.8.07.0000, isso porque o referido recurso não foi recebido com efeito suspensivo. Assim, não havia óbices para o julgamento por parte do juízo a quo. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO COM INDICAÇÃO DE NÚMERO DE LOTE DIVERSO DO CONSTANTE DA INICIAL. ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO, INTERPOSTO PARA SOBRESTAR O FEITO, BEM COM PARA SE RECONHECER O VÍCIO DE PROLAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO, COM EXPRESSA DETERMINAÇÃO PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO PRINCIPAL. COMUNICAÇÃO RECEBIDA PELO JUÍZO A QUO, CIENTIFICANDO DA DECISÃO. DETERMINAÇÃO, PELO JUÍZO DE ORIGEM, DE QUE SE AGUARDE O JULGAMENTO DO PRIMEIRO AGRAVO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE LASTRO LEGAL OU JUDICIAL A AMPARAR A PROVIDÊNCIA. CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NESTE AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Uma vez que não houve a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento anterior, tendo sido, ademais, expressamente determinada a retomada da marcha processual, não há lastro legal ou judicial para a paralisação da ação principal, configurando a medida descumprimento de decisão judicial. 4. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada. (Acórdão 1259251, 07058554920208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 9/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ademais, compulsando os referidos autos, afere-se que o recurso já foi devidamente analisado e julgado, tendo seu provimento negado. Assim, não se verifica o alegado cerceamento de defesa ou outros prejuízos alegados pelas apelantes. Ademais, ao contrário do que alegam as embargantes, não houve o reconhecimento de pagamento espontâneo, mas sim da existência de garantia nos autos suficiente para o pagamento do débito exequendo. Portanto, sendo rejeitada a impugnação das executadas e existindo depósito suficiente nos autos para a quitação da dívida, não haveria outra solução senão a extinção do feito pelo pagamento. Assim, não se verifica a alegada omissão na decisão embargada, razão pela qual deve ser mantida em sua integralidade. Por fim, a parte embargada requer a condenação das embargantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé. O Código de Processo Civil, ao tratar da litigância de má-fé, assim dispõe: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. No caso dos autos, a embargada alega que o recurso tem intuito protelatório. As embargantes não descumpriram nenhum de seus deveres, não havendo que se falar em litigância de má-fé ou de aplicação da multa. O exercício regular do direito de petição não configura litigância de má-fé. Neste sentido já se posicionou o Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. HONORÁRIOS DO PERITO. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. 1. Os honorários periciais devem ser fixados observando-se a natureza, a complexidade e o tempo exigido para a realização dos trabalhos técnicos, segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 2. A má-fé não se presume, sendo exigida a demonstração de que tenha havido intuito ilegítimo do litigante, não se podendo impor condenação fundada em mera presunção. 3. Recurso conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão n.1176431, 07033476720198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/06/2019, Publicado no DJE: 11/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) Em face das considerações, não há que se falar em litigância de má-fé que permita a aplicação de multa às embargantes. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, DF, 4 de novembro de 2020 13:34:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador